Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. IMÓVEL PENHORADO. CANCELAMENTO DE CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 674 da legislação processual, os embargos de terceiro correspondem a instrumento hábil a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
2. No caso dos autos, verifica-se que o imóvel em questão possui hipoteca gravada na sua matrícula. Assim, incabível impedir o ato de constrição do bem, eis que a hipoteca acompanha o bem, ainda que este seja alienado.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.